Tribunal: TJDFT
Processo: 0743163-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743163-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: GABRIEL FELIPE FERREIRA DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 64978054), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 211564994, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SAMAMBAIA – DF que nos autos da ação de busca e apreensão, de no 0707054-74.2023.8.07.0009 aviada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., ora agravante, em desfavor de GABRIEL FELIPE FERREIRA DOS SANTOS, ora agravado, indeferiu os pedidos (ID 210665191, dos autos originais) de localização do bem em endereço específico, nos seguintes termos, in verbis: Trata-se de ação de busca e apreensão. O requerente, na petição de ID. 210665192, pugnou pela expedição de mandado de busca, apreensão e citação para o endereço situado na QNL 21, BLOCO A, SL 107, TAGUATINGA NORTE, CEP 72152-111. Todavia, compulsando os autos verifico que a parte autora, apesar de advertida, não observou as determinações de ID. 206186248, haja vista que novamente não demonstrou minimamente o vínculo do requerido/veículo com o endereço por ela declinado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido e desconsidero a aludida petição, pois conforme exposto na decisão de ID. 206186248, o requerimento de expedição de mandado de busca e apreensão para um novo endereço, desacompanhado dos esclarecimentos ou dos espelhos indicados, não interromperia o prazo concedido. Assim, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias úteis da publicação da certidão de intimação de ID. 209945521 para a parte autora, que, registra-se, findará somente ao final do dia17/10/2024. Decorrido tal prazo, intime-a pelo sistema - eis que parceira eletrônica no PJE (artigos 2o e 5o, §6o, ambos da Lei n.o 11.419/2016 e Portaria GC 160, de 11/10/2017*) desde 14/11/2018, conforme captura de tela ao final desta decisão - para que promova o andamento da ação,no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, §1o, do CPC, devendo indicar em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Ressalto que a apresentação de novo endereço para busca, apreensão e citação só será admitida caso acompanhada de comprovante de consulta a banco de dados em que localizado ou indicada fundamentadamente a sua fonte, NÃO SERVINDO, PARA TANTO, A ALEGAÇÃO GENÉRICA DE “DIILIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS”. Não se exige que o requerente comprove cabalmente a localização do veículo, mas indique fundamentadamente por qual meio localizou o endereço que indicou. Nova petição apresentando um endereço desacompanhado dos esclarecimentos citados, requerendo a reconsideração desta decisão, pugnando pela realização de consultas de endereços a órgãos públicos ou privados, formulando pedido de prorrogação de prazo, reiterando pedido já analisado ou pleiteando a suspensão do feito, não interromperá o prazo concedido Cumpra-se. Intime-se. Inconformado, o autor interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • a decisão que exige a comprovação da localização do bem para a expedição do mandado de busca e apreensão é ilegal, pois a lei que rege a matéria não prevê tal requisito; • a exigência de comprovação da localização do bem agrava o ônus do credor, sendo que se trata de um bem de fácil locomoção e é praticamente impossível demonstrar a localização exata no momento da expedição do mandado; • não há limite de diligências para a localização do veículo a ser apreendido; • Requer a concessão de efeito ativo/suspensivo ao recurso, argumentando que a não concessão pode causar grave dano de difícil ou incerta reparação; O agravo é tempestivo, preparo regular e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo aoagravodeinstrumento está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC2). No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, pois o agravante, apesar de formular o pedido de concessão do efeito suspensivo, não expôs os fundamentos com base nos quais entende ser possível a concessão da medida indicada. Nota-se, ainda, que o recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de forma genérica, sem indicar o motivo pelo qual pleiteia o referido efeito. Confira-se: Preliminarmente, pede pede-se que seja concedido concedido o EFEITO ATIVO/SUSPENSIVO ao recurso, em face da presença dos requisitos exigidos pela lei, sendo que sua não concessão poderá causar ao Agravante grave dano de difícil ou incerta reparação, verificando a relevância dos fundamentos lançados em teto de Agravo de Instrumento, ou seja, a razoabilidade do direito invocado, aliado ao periculum in mora em sentido inverso (em favor da Agravada), suspender a prática dos atos executórios propriamente ditos. Tratando-se, neste caso, de uma r. Decisão que contraria dispositivos legais, negando vigência a Lei aplicável ao caso e, ainda, fixa a aplicação de multa ao Agravante, e diante da relevância da fundamentação e a possibilidade de lesão grave de difícil e incerta reparação, caso este não seja apreciado liminarmente, restabelecendo-se, assim, a mais lídima e necessária Justiça. (ID n. 64978663, pág. 2). Nos termos do art. 373, I do CPC3, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, devendo o pedido ser certo (art. 322, CPC4) e determinado (art. 324, CPC5), exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC6, a demonstração dos requisitos autorizadores da medida pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante no pedido de efeito suspensivo. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC7 e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC8, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio estatuído no dispositivo art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou devidamente o pedido de concessão do efeito suspensivo, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento da medida. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Logo, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência, impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Desatendido os requisitos da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão do efeito suspensivo, apenas referido, em menção genérica, sem a mínima demonstração, no capítulo atinente aos pedidos, bem como do risco de grave dano, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifou-se) Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator ______________________________ [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 2 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 3 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 4 Art. 322. O pedido deve ser certo. 5 Art. 324. O pedido deve ser determinado 6 Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 7 Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. 8 Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;